Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701637-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RODOLFO COSTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A PEDIDO. READMISSÃO. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. INCAPACIDADE. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. 1. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015. 2. Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito probatório se, oportunizada a especificação das provas que pretende produzir, a parte se mantém inerte. 3. Inexiste ilegalidade no ato administrativo que acolhe o pedido de licenciamento formulado por Praça da Policia Militar (Lei 7.289/84 109 I), quando não comprovada a alegada incapacidade decorrente de transtornos psiquiátricos que seja capaz de comprometer a higidez mental do militar, a ponto de macular a sua manifestação de vontade à época do pleito de desligamento das fileiras da corporação. Precedentes. 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 166, inciso I do Código Civil, 36 e 275, ambos da Lei Complementar 840/2011, 206 e 206-A, ambos da Lei 8.112/1990, e 96, §2o, da 7.289/1984, sustentando que o arcabouço probatório constante nos autos demonstra que o recorrente estava incapacitado e desprovido de sua capacidade mental para o exercício pleno de seu labor e que, para ser licenciado a pedido deveria ter sido inspecionado pela Junta Médica da Corporação, o que não ocorreu. Afirma que agiu com vício de vontade, sem o devido tratamento médico, e com doença psicológica decorrente da própria atividade profissional, razão pela qual o recorrido não poderia ter acatado o seu pedido de exoneração. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSC; e b) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a inversão do ônus de sucumbência, devendo a recorrida arcar com o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais, sob o argumento de que o ato de exoneração do recorrente é nulo. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 435 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166, inciso I do Código Civil, 36 e 275, ambos da Lei Complementar 840/2011, 206 e 206-A, ambos da Lei 8.112/1990, e 96, §2o, da 7.289/1984, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de norma de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.018.064/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, em relação à indicada afronta à LC 840/2011 e à Lei 7.289/1984, o STJ possui entendimento específico: "A jurisprudência desta Corte é firme de que as leis emanadas do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis locais. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.953.343/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/03/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). No tocante à suscitada divergência de entendimento, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo especial com base na aventada transgressão aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta deprequestionamento(Súmulas n.282do STF e211do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 435 do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “V - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. VI - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025